Tribunal: TJSP
Processo: 0005652-18.2014.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DOENÇA OCUPACIONAL – EXCLUSÃO EXPRESSA
1 - O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamento assegurado na Carta Magna (CF,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DOENÇA OCUPACIONAL – EXCLUSÃO EXPRESSA
1 - O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que naturalmente implicaria em violação ao direito fundamento assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao lesado a demonstração do prejuízo, o que necessariamente pressupõe a (i) discriminação da prova desejada e (ii) a possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado prematuro. Tese jurídica adotada na r. Sentença que não seria alterada caso produzida com êxito a prova tida por cerceada.
2 – Acidente, para fins de invalidez permanente por acidente (IPA), não é compatível com a noção de microtraumas, assim entendidos aqueles que ocasionam doença ocupacional, haja vista o princípio da interpretação restritiva (CC, art. 757, caput; Enunciado CJF n. 370). Precedentes do E. TJSP.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162373
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005652-18.2014.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante CARLOS
ROBERTO BOZZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005652-18.2014.8.26.0063
APELANTE: CARLOS ROBERTO BOZZA (JG)
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AÇÃO CONDENATÓRIA
COMARCA: BARRA BONITA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUILHERME BECKER ATHERINO
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO CONDENATÓRIA SEGURO DE VIDA
EM GRUPO INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE
CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA DOENÇA
OCUPACIONAL EXCLUSÃO EXPRESSA
1 - O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se
reconheça a prematuridade do julgamento antecipado da lide, que
naturalmente implicaria em violação ao direito fundamento
assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao
lesado a demonstração do prejuízo, o que necessariamente
pressupõe a (i) discriminação da prova desejada e (ii) a
possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado
prematuro. Tese jurídica adotada na r. Sentença que não seria
alterada caso produzida com êxito a prova tida por cerceada.
2 Acidente, para fins de invalidez permanente por acidente
(IPA), não é compatível com a noção de microtraumas, assim
entendidos aqueles que ocasionam doença ocupacional, haja vista
o princípio da interpretação restritiva (CC, art. 757, caput;
Enunciado CJF n. 370). Precedentes do E. TJSP.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
418/419, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação, condenando o autor
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios à parte
adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da
justiça.
O D. Magistrado a quo, com base no laudo pericial, afastou a pretensão ao
pagamento do capital segurado, uma vez que a situação do autor não se enquadra no
conceito de invalidez permanente total por doença.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 422/431).

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005652-18.2014.8.26.0063
Alegou, em suma, estas teses: (i) cerceamento de defesa, e (ii) preenchimento
dos requisitos contratuais previstos para o caso de invalidez permanente por acidente.
Houve contrarrazões (fls. 347/358).
É a síntese do necessário.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação condenatória fundada em seguro de vida coletivo, na qual o
autor demanda o pagamento do capital segurado (até 24 vezes o salário percebido) previsto
para a hipótese de invalidez permanente por acidente (IPA, fls. 163v e 164). O I. Juízo a quo
julgou improcedente a ação, por entender que o autor não se enquadra no risco segurado.
Desse modo, a matéria devolvida cinge-se a aferir os seguintes pontos: (i) necessidade de
ser realizada nova perícia e (ii) enquadramento do autor no conceito de IPA.
O cerceamento de defesa deve ficar evidenciado para que se reconheça a
prematuridade do julgamento, que naturalmente implicaria em violação ao direito
fundamental assegurado na Carta Magna (CF, art. 5o, LV). Para tanto, cabe ao lesado a
demonstração do prejuízo, o que necessariamente pressupõe a (i) discriminação da
prova desejada e (ii) a possibilidade de alterar a conclusão do julgamento reputado
prematuro. No caso, o autor sustenta genericamente a necessidade de nova perícia. Denota-
se de seu recurso que sua insatisfação é com a conclusão do I. Perito, que lhe foi
desfavorável, o que não acarreta por si só o cerceamento de defesa. Analisando o laudo
pericial (fls. 276/284 e fls. 349/350), avalio ter sido confeccionado a contento, de modo que
não acolho o cerceamento suscitado.
De toda modo, o fundamento da r. Sentença não depende disso. O D.
Magistrado a quo afastou o pedido condenatório sob o fundamento de que a doença
ocupacional, ainda que encontrada, não se enquadra no conceito de IPA, o qual pressupõe
evento súbito e direto. Logo, como a realização de nova perícia não tem o poder de infirmar
a solução contida na r. Sentença, com mais razão o afastamento da tese de cerceamento.
A tese do autor se calca na equiparação de doença profissional/ocupacional ao
conceito de IPA, invocando precedentes nesse sentido. Bom, a IPA depende da ocorrência
de acidente, cuja definição contratual consiste em “evento com data caracterizada, exclusivo
e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005652-18.2014.8.26.0063
e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a invalidez
permanente total ou parcial do segurado” (fls. 132). Depreende-se, então, que a IPA
depende de um evento único bem definido no espaço-tempo que, por si só, engendra o
quadro de invalidez.
Por essa razão, a equiparação feita pelo autor não se sustenta. Os
microtraumas decorrentes da atividade laboral não se amoldam ao conceito exposto, pois
não decorrem de evento único individualmente delimitado, mas sim de um conjunto de atos
que se repetem num longo período, vindo a deteriorar lentamente a saúde do trabalhador.
Há inúmeros precedentes do E. TJSP nesse sentido:
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VIDA EM GRUPO
CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA
Cobertura
securitária para os eventos morte, morte acidental, invalidez permanente
por acidente e invalidez funcional permanente total por doença Perícia
médica que não constatou comprometimento funcional
O próprio
requerente, contudo, afirma o caráter parcial e permanente da invalidez
em razão de doença, hipótese não coberta pelo contrato firmado
Moléstia profissional que não se equipara a acidente de trabalho
Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária, principalmente
porque os contratos de seguro possuem interpretação restritiva

Segurado que não faz jus à indenização pleiteada Sentença mantida
por seus próprios fundamentos Negado provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1008633-08.2016.8.26.0362; Relator (a): Hugo
Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi
Guaçu - 2a vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019)
Ação de Cobrança c.c. Danos Morais Ação julgada improcedente
Seguro de vida em grupo. Cobrança de indenização securitária
embasada na alegação de que os males padecidos pelo autor guardam
nexo com a atividade laborativa por ele exercida, razão pela qual, a
situação deve ser equiparada a hipótese de invalidez permanente por
acidente. Apólice que excluiu expressamente do conceito de acidente
pessoal, as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam
suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas,
direta ou indiretamente por acidente, bem como as lesões decorrentes,
dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou
microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com
os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005652-18.2014.8.26.0063
Esforços Repetitivos (LER), Doenças Osteomusculares Relacionadas ao
Trabalho (DORT), Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo (LTC), ou
similares, doença profissional, quaisquer que sejam suas causas.
Destarte, face ao que foi contratado não há como inserir a situação do
autor no conceito de acidente, constante do contrato, para lhe assegurar
o direito à percepção de indenização por "invalidez permanente por
acidente". Com efeito, o contrato de seguro possui critérios específicos,
que definem a classificação da incapacidade, com inclusão e exclusão de
alguns riscos. Logo, não há como impor à seguradora a responsabilidade
por risco não assumido. Em verdade, contrariamente ao que pareceu ao
autor, a interpretação do contrato em questão, ainda que coadunada com
a solidariedade social, não pode também prescindir da manutenção do
equilíbrio econômico decorrente do cálculo atuarial de ocorrências de
sinistros. Bem por isso, afigura-se despiciendo o fato da relação entre as
partes ser de consumo, visto que a legislação consumerista não veda
exclusões contratuais de risco, não colhendo êxito, por conseguinte, a
alegação de que a doença laboral é equiparada a acidente do trabalho,
ex vi do que dispõem os arts. 19 e 20 da Lei 8.213/91. Indenização
securitária indevida. Danos Morais Inocorrência Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1007530-65.2015.8.26.0114; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 14/11/2019)
Não bastasse isso, o contrato expressamente excluiu dos riscos cobertos (fls.
179v) as doenças profissionais, as lesões por esforços repetitivos (LER), as doenças
osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT) e as lesões por trauma continuado ou
contínuo (LTC). Dado o princípio da interpretação restritiva dos contratos de seguro (CC, art.
757, caput; Enunciado CJF n. 370), não há como se esquivar dessas hipóteses exclusivas,
tampouco do conceito de acidente pessoal.
Considerando isso, tenho que o autor não se enquadra no conceito de IPA, por
ausência de acidente pessoal. O I. Perito endossa essa conclusão (fls. 350, quesitos 5, 9 e
15), afastando qualquer relação entre os problemas auditivos do autor e o exercício laboral.
Inclusive, afirmou que seu quadro não o incapacita para o exercício do trabalho (fls. 281).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. Sentença.
Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0005652-18.2014.8.26.0063
Desembargadora